Tribunal: CARF
Processo: 11040.721861/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721861/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.494 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MEMORIAL PELOTAS CEMITÉRIO PARQUE LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a
existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda
Pública Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721861/2012-17
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721861/2012-17

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-63.660, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
1.
Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório
Executivo – ADE (fl. 04) que determinou a sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na
existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública
Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), fixados os efeitos da referida exclusão
a contar de 01/01/2013. Os débitos-causa da exclusão em foco são aqueles listados às
fls. 12/19. Disso teve ciência o Interessado em 02/10/2012 (fls. 20/21, via postal), bem
que em 15/11/2012 (fls. 25/26; via edital), vindo a apresentar sua manifestação de
inconformidade (fl. 03) em 05/11/2012, na qual pede, breve síntese, a suspensão dos
efeitos do ato ora atacado, isso à escusa de existência de procedimento administrativo
outro no qual, justamente, intenta-se a revisão dos débitos em referência.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a
existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda
Pública Federal. No particular, se o caso, ainda tem o Interessado, até se
esgotar o prazo para apresentação de sua manifestação de inconformidade, a
oportunidade de regularizar referida situação. Persistente essa última, mantém-
se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721861/2012-17

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
5.
Concretamente, então, considerada a última data em que providenciada a
ciência do Interessado, isto é, em 15/11/2012 (feriado, quinta-feira), teve o
Contribuinte até a data de 18/12/2012 – “30 (trinta) dias contados a partir da ciência
da comunicação da exclusão”, como se fixa no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006 –
para provar a regularização dos débitos referidos no questionado ADE (ou mesmo, a
sua total inexistência, desde sempre).
6.
Bem, à fl. 27 consta consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples – SIVEX e, sobre dizer da condição dos débitos-causa à expedição do
impugnado ADE, assim atestada “após prazo para regularização” (refere-se ao prazo
citado no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006), ali se revela que 11 (onze) inscrições
em Dívida Ativa da União teriam sobrevivido no curso e até o fim daquele prazo tal
como antes, isto é, na condição de ter sua exigibilidade não suspensa.
7.
Tendo-se em referência, então, a data limite de regularização de
18/12/2012, observa-se que as inscrições de números 00.2.12.002127-30,
00.2.12.002128-10,
00.6.12.005825-01,
00.6.12.005826-92,
00.6.12.005827-73,
00.6.12.005828-54, 00.6.12.007516-30, 00.7.12.002388-91 e 00.7.12.002389-72, de
fato, ou foram indicadas a parcelamento e/ou foram objeto de quitação integral (a
última delas, no caso), mas tudo a partir de 28/05/2013 (fl. 32, 34, 43, 46, 49, 51, 53,
56, 58). Está-se, além, portanto, da data limite sobredita, isto é, 18/12/2012. Essa
precisa situação, aliás, já havia sido identificada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – RFB em Pelotas/RS (fl. 59): “Além das explicações da Sacat (fl. 24 ), é
relevante observar que a maior parte das inscrições abrangidas pelos processos
11040.400102/2011-32 e 11040.400103/2011-87, foram objeto de Parcelamento
Simplificado, formalizado e concedido em maio de 2013.”.
8.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 18/12/2014 (fl. 87), a recorrente apresentou
o recurso voluntário em 08/01/2015 (fl. 72), ou seja tempestivamente.
No mesmo, cujo teor integral consta em uma folha, em essência reforça os pontos
já alegados na sua manifestação de inconformidade, dos quais transcrevo abaixo:
I – Os Fatos
Trata o presente processo administrativo de exclusão da recorrente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional),
justificado pela existência de débito com exigibilidade não suspensa, o qual foi
apresentada manifestação de inconformidade julgada improcedente em 27 de
novembro de 2014.
Sem prejuízo ao disposto no relatório e do correspondente acórdão, está ausente
a manifestação de Receita Federal da existência de processo administrativo de revisão
de débitos, processo 11040.401049/2012-78, com julgamento procedente em 13 de
fevereiro de 2014, conforme se anexa decisão do Chefe da SACAT/DRF/Pelotas, o
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721861/2012-17

qual impossibilitou o preenchimento dos requisitos legais dispostos no voto do relator
no processo de julgamento desta manifestação de inconformidade.
De outro modo, nada impediu a recorrente de formalizar pedidos de
parcelamento e posterior quitação dos débitos junto a Receita Federal e PGFN,
enquanto não fora julgado seu pedido de revisão dos tributos, o qual ao final, ficou
comprovado a existência de débitos em duplicidade e com alteração de valores
devidos.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se verifica no previamente relatado, o presente processo versa sobre
exclusão do Simples Nacional, a contar de 01/01/2013, em virtude da existência de débito com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Nacional, conforme listagem de fls. 12 a
19.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que haveria decisão
administrativa pendente para revisão dos impostos lançados com erro. Previamente à decisão
administrativa, houve análise dos débitos, conforme despacho à fl. 24, que assim dispõe:
Os débitos no âmbito da RFB constantes no relatório SIVEX às fls.12/19 estão
parcelados no processo 11040401049/2012-78. Há ainda as inscrições em DAU,
em
especial
três
processos
11040.502278/2011-28
(COFINS)
-
11040.502276/2011-39 (CSLL) - 11040.502277/2011-83 (IRPJ) do 4o trim/2009,
em relação aos quais esta Sacat manifestou entendimento de cancelamento da
inscrição em DAU, com exceção da COFINS de nov/2009. Também foram
analisados mais 02 processos de parcelamento inscritos em DAU -
11040.400103/2011-87 e 11040.400102/2011-32, em relação aos quais houve
manutenção parcial dos débitos inscritos.
Sendo assim, devolva-se à Saort para prosseguimento.

Ou seja, parte dos débitos elencados como motivadores da exclusão já foram
regularizados, contudo, remanescendo alguns que não foram regularizados.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721861/2012-17

Os débitos não regularizados envolvem os inscritos em dívida ativa, conforme
listagem abaixo:

Posteriormente, foram encaminhados para apreciação da DRJ, que em decisão,
proferiu o seguinte:
5.
Concretamente, então, considerada a última data em que providenciada a
ciência do Interessado, isto é, em 15/11/2012 (feriado, quinta-feira), teve o
Contribuinte até a data de 18/12/2012 (...)
7.
Tendo-se em referência, então, a data limite de regularização de
18/12/2012, observa-se que as inscrições de números 00.2.12.002127-30,
00.2.12.002128-10, 00.6.12.005825-01, 00.6.12.005826-92, 00.6.12.005827-73,
00.6.12.005828-54, 00.6.12.007516-30, 00.7.12.002388-91 e 00.7.12.002389-72,
de fato, ou foram indicadas a parcelamento e/ou foram objeto de quitação
integral (a última delas, no caso), mas tudo a partir de 28/05/2013 (fl. 32, 34, 43,
46, 49, 51, 53, 56, 58). Está-se, além, portanto, da data limite sobredita, isto é,
18/12/2012. Essa precisa situação, aliás, já havia sido identificada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil – RFB em Pelotas/RS (fl. 59): “Além das
explicações da Sacat (fl. 24 ), é relevante observar que a maior parte das
inscrições
abrangidas
pelos
processos
11040.400102/2011-32
e
11040.400103/2011-87, foram objeto de Parcelamento Simplificado, formalizado
e concedido em maio de 2013.”.

Ou seja, dos débitos inscritos em dívida ativa, foram parcelados, contudo, em
28/05/2013, data posterior ao limite para tanto – 18/12/2012 (30 dias da ciência do ADE).
Em sede recursal, o contribuinte suscita o seguinte:
Sem prejuízo ao disposto no relatório e do correspondente acórdão, está ausente
a manifestação de Receita Federal da existência de processo administrativo de
revisão de débitos, processo 11040.401049/2012-78, com julgamento procedente
em 13 de fevereiro de 2014, conforme se anexa decisão do Chefe da
SACAT/DRF/Pelotas, o qual impossibilitou o preenchimento dos requisitos legais
dispostos no voto do relator no processo de julgamento desta manifestação de
inconformidade.
De outro modo, nada impediu a recorrente de formalizar pedidos de
parcelamento e posterior quitação dos débitos junto a Receita Federal e PGFN,
enquanto não fora julgado seu pedido de revisão dos tributos, o qual ao final,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721861/2012-17

ficou comprovado a existência de débitos em duplicidade e com alteração de
valores devidos.
Ou seja, haveria manifestação da Receita Federal em outro processo
(11040.401049/2012-78) que lhe fora procedência em 13/02/2014, em relação à revisão de
débitos. Anexou cópia do Despacho Decisório (fls. 78 a 82).
Da leitura e análise deste Despacho Decisório inerente ao processo no
11040.401049/2012-78, infere-se que parte dos débitos inscritos em dívida ativa são,
posteriormente, parcelados no processo no 11040.400102/2011-32. Ou seja, haveria duplicidade
de cobrança em ambos.
O processo no 11040.401049/2012-78 refere-se a débitos de IRPJ, CSLL, Cofins e
PIS cujo parcelamento foi formalizado em 13/11/2012.
O processo no 11040.400102/2011-32 foi inscrito em dívida ativa em 22/06/2012,
e objeto de parcelamento em 28/05/2013.
O Despacho Decisório acabou cancelando parte substancial dos débitos no
processo no 11040.401049/2012-78 por duplicidade (já que estavam sendo cobrados também no
processo no 11040.400102/2011-32), com alguns ajuste de valores. O essencial é que não estaria
mais ocorrendo cobrança em duplicidade do que já estava sendo cobrado e parcelado
anteriormente.
Ali fica claro que nem todos débitos do processo no 11040.400102/2011-32 já
estavam sendo cobrados/parcelados no processo no 11040.401049/2012-78.
Ou seja, do processo de parcelamento ocorrido em 28/05/2013, de parte de valores
inscritos em dívida ativa, que motivaram a exclusão do simples nacional ainda subsistiriam e
estariam válidos. Neste caso, o Despacho Decisório não beneficiou integralmente a tese do
contribuinte/recorrente.
Além do mais, ressalte-se que os débitos inscritos no processo no
11040.400103/2011-87 não há menção na sua peça recursal (nem nos anexos), enquanto neste há
também débitos inscritos motivadores da exclusão do simples nacional, e que houve
parcelamento concedido em 28/05/2013.
Assim, mantém a mesma situação anterior, na primeira instância administrativa,
em que havia débitos inscritos em dívida ativa e que constavam na listagem anexa ao ADE, que
no prazo limiar de 30 dias da ciência do ADE (18/12/2012) , não foram regularizados. Só o
foram através de parcelamento ocorrido em 28/05/2013, em ofensa ao que dispõe o art. 31, § 2o,
da LC no 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721861/2012-17

comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conclusão:
Pelo todo o exposto anteriormente, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital